Tribunal: TJDFT
Processo: 0744014-87.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. RECEPTAÇÃO. PORTE IRREGULAR DE MUNIÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL DE UM DOS APELOS. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DEPOIMENTOS POLICIAIS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. ART. 42 DA LEI DE DROGAS. NATUREZA E QUANTIDADE. VETOR ÚNICO. MANUTENÇÃO. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. EXCLUSÃO. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. 1/8 DO INTERVALO ENTRE PENAS MÁXIMA E MÍNIMA. ADEQUAÇÃO. TERCEIRA FASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO RECONHECIMENTO. DETRAÇÃO. JUÍZO DAS EXECUÇÕES. RECURSO DE UM DOS RÉUS PARCIALMENTE CONHECIDO. OUTRO APELO CONHECIDO INTEGRALMENTE. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Inexiste interesse recursal quando o pedido formulado pela Defesa já foi atendido na sentença, impondo-se o conhecimento parcial da apelação.
2. A materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas foram comprovadas pela apreensão de expressiva quantidade de droga, em fundo falso, no interior de veículo em que estavam os acusados, tudo corroborado pela prova oral colhida em Juízo, sendo incabível a absolvição. Os réus foram flagrados transportando 16 kg de cocaína e 302 munições, acondicionados em compartimento oculto no painel de veículo produto de roubo. A abordagem ocorreu após informações da inteligência policial.
3. A prova produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa se revela firme e coesa para a manutenção da condenação pelo crime de receptação dolosa.
3.1. A palavra de policiais, agentes do Estado, dotados de fé pública, é prova idônea a embasar uma condenação, mormente, quando aliada com os demais elementos de prova.
4. A versão dos acusados, de desconhecimento do conteúdo ilícito do veículo, mostrou-se isolada, contraditória e inverossímil, diante das evidências da fácil perceptibilidade do compartimento oculto, da incoerência dos depoimentos prestados e do comportamento suspeito durante a abordagem.
5. A condenação pelo crime de porte de munição (art. 14 da Lei no 10.826/2003) mostra-se acertada, pois restou comprovado que os réus transportavam munições de uso permitido, aptas à deflagração, ocultas no mesmo compartimento em que se encontravam os entorpecentes.
6. A valoração negativa das consequências do crime, fundada em considerações genéricas acerca da nocividade da substância entorpecente e de seus reflexos sociais, não se mostra idônea, porquanto inerente ao próprio tipo penal do art. 33 da Lei de Drogas, configurando fundamentação abstrata e dissociada de circunstâncias concretas que extrapolem o resultado típico, sobretudo quando houve apreensão integral da droga. Ademais, a natureza da substância (cocaína) e sua expressiva quantidade foram consideradas para fins de incidência do art. 42 da Lei no 11.343/2006, sendo inviável a utilização dos mesmos elementos para recrudescer também o vetor consequências, sob pena de bis in idem.
7. Com relação ao delito de tráfico de drogas, verificado erro material na sentença ao afirmar acréscimo de 1 (um) ano por circunstância judicial negativa, mas fixar pena-base incompatível com tal critério, e considerando tratar-se de recurso exclusivamente defensivo, impõe-se a readequação da pena-base, da forma mais benéfica aos acusados. Reflexo na pena final dos réus, a qual foi reduzida.
8. A presença de maus antecedentes impede a aplicação da causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006.
9. Compete ao Juízo da Execução Penal proceder a detração prevista no art. 387, § 2o, do Código de Processo Penal, quando o tempo de acautelamento provisório não gerar impacto na fixação do regime, como é o caso.
10. Recurso de um dos réus parcialmente conhecido; outro apelo integralmente conhecido. Recursos parcialmente providos.